Tribunal: TJES
Processo: 5006743-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006743-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: E. D. O. B.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. PROFESSOR AUXILIAR PEDAGÓGICO. DISTINÇÃO DE PROFISSIONAL EXCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de profissional de apoio especializado (professor auxiliar pedagógico) a uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), durante todo o seu período escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de fornecimento de "profissional de apoio especializado - professor auxiliar para apoio pedagógico" a aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) equivale à imposição de um profissional exclusivo e se tal medida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao conceder parcialmente a tutela, determinou o fornecimento de profissional de apoio especializado (professor auxiliar pedagógico) durante o período integral em sala de aula, o que não se confunde com a imposição de um profissional individual exclusivo.

O laudo médico que instrui o processo indica a necessidade de acompanhamento constante por profissional qualificado e especializado no ambiente escolar, visando à efetiva inclusão educacional do menor, sem, contudo, exigir a designação de profissional exclusivo.

O poder público possui o dever constitucional e legal de assegurar apoio pedagógico especializado no ambiente escolar a alunos com deficiência, cabendo à escola, em sua organização pedagógica, implementar o suporte necessário (AEE) a partir dos recursos disponíveis.

A decisão que concede o apoio especializado sem exclusividade não extrapola os parâmetros legais nem impõe obrigação desproporcional ou inexequível ao Município.

O perigo de dano milita em desfavor da pretensão recursal, pois a suspensão da medida pode acarretar prejuízo imediato e relevante ao processo de desenvolvimento e inclusão educacional da criança, sobrepondo-se ao argumento de impacto financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a um profissional de apoio especializado em sala de aula, comprovada a necessidade por laudo médico, não se confunde com o direito a um profissional de apoio exclusivo. 2. A determinação judicial para fornecimento de profissional de apoio pedagógico, sem menção à exclusividade, não viola a razoabilidade ou a proporcionalidade, visando garantir o direito constitucional à educação inclusiva."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.764/2012; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 297, 300, 519 e 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência”, determinou ao ente municipal o fornecimento de profissional de apoio especializado – professor auxiliar para apoio pedagógico – à criança EMANUEL DE OLIVEIRA BARBOSA, durante todo o seu período escolar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
não há comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento por professor auxiliar individual especializado (acompanhante especializado – bidocente), pois os laudos médicos acostados à exordial não indicam necessidade de profissional exclusivo;
(ii)
o direito previsto na Lei nº 12.764/2012 refere-se a acompanhante especializado, cuja qualificação deve ser aferida de acordo com o caso concreto, não havendo imposição legal quanto à exclusividade do profissional;
(iii)
a imposição judicial sem prova inequívoca de necessidade específica viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao compelir o ente público a designar profissional mais qualificado do que o necessário, comprometendo a alocação de recursos públicos;
(iv)
a manutenção da decisão agravada gera impacto financeiro ao erário municipal e compromete a organização da política pública educacional, especialmente por envolver beneficiário da justiça gratuita, o que impede a repetição de eventuais valores dispendidos.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Como dito naquela oportunidade, o autor, Emanuel de Oliveira Barbosa, de acordo com os autos, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), e, conforme laudo médico constante no ID 39971918, consignou-se a necessidade de acompanhamento constante por profissional qualificado e especializado no ambiente escolar, visando à efetiva inclusão educacional do menor na rede pública de ensino. Confira-se:

“O auxílio escolar com professor de educação especial/ professor auxiliar (de apoio) em sala de aula, ajuda em suas atividades escolares e ajuda nos cuidados de vida diários, assim se faz também necessário. O uso de recurso de AEE deve ser avaliado junto a equipe pedagógica da escola”.

Ao ajuizar a ação ordinária cominatória de obrigação de fazer, o pleito de tutela de urgência formulado fora concedido parcialmente sob os seguinte fundamentos:

“No caso em questão, denota-se do laudo médico acostado em ID 39971918 que o infante necessita de professor auxiliar (de apoio) em sala de aula tendo em vista seu quadro médico e sua limitação do desenvolvimento. Considerando tal, evidente a necessidade do professor de apoio para acompanhamento da criança na escola.

O profissional de apoio individualizado, todavia, não deve ser confundido com profissional exclusivo, de sorte que em nenhum dos laudos médicos apresentados há declaração de que o profissional de apoio deve ser exclusivo do aluno ou não possa ser compartilhado com outro aluno da mesma turma.

Sabe-se que não há previsão normativa de fornecimento pelo Poder Público de profissional de apoio de forma exclusiva, razão por que se entende atendido o direito em caso de compartilhamento do cuidador/professor de apoio por mais de um aluno, dentro da mesma sala de aula. (...)

Infere-se, pois, que a pessoa com deficiência possui direito à profissional de apoio no âmbito escolar, porém, isso não significa profissional exclusivo, considerando que a contratação de profissionais para atendimento individual e exclusivo, em que pese ser possível, deve ser resguardada a casos que não comportem outra alternativa ou que se configure a total omissão do Estado na efetivação do direito à educação.

Ademais é imprescindível que seja comprovada tal necessidade, o que, na presente cognição perfunctória, parece não ocorrer no caso em apreço, sobretudo em se considerando a ausência de laudo médico circunstanciado que indique a necessidade de professor de trato exclusivo para o infante. O que se infere, neste momento, é tão somente a necessidade de profissional de apoio para acompanhar o requerente durante todo o tempo em que permanecer em sala de aula.

Infere-se de ID 47362773 que o infante está incluído nos Atendimentos Educacionais Especializados ofertados pela rede municipal de ensino, possuindo Plano de Atendimento Educacional Especializado Individualizado, no entanto é indicado que o profissional auxiliar não se faz disponível durante todo o tempo de aula do requerente.

(...)

Entendo presentes os requisitos acima citados, isso porque a criança possui direito Constitucional de acesso à educação especial, havendo ainda risco de ineficácia da medida caso a liminar não seja deferida, vez que se trata de situação emergencial, notadamente porque a criança solicita o direito constitucional educacional de acesso especial à educação.

Isto posto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil/2015,
CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela e determino que o requerido MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS forneça à criança EMANUEL DE OLIVEIRA BARBOSA profissional de apoio especializado - professor auxiliar para apoio pedagógico - em seu período escolar integral na instituição de ensino em que estuda, por prazo indeterminado, enquanto sua idade for compatível com a instituição educacional
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa diária que fixo, com fulcro nos artigos 297 c/c 519 e 537 caput, todos do Código de Processo Civil/2015, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento em benefício do FIA.”

Como se vê, decisão agravada determinou ao ente municipal apenas o fornecimento de
profissional de apoio especializado – professor auxiliar para apoio pedagógico – durante o período integral de permanência do infante em sala de aula
, o que não se confunde com a figura de
professor auxiliar individual exclusivo
, cuja imposição, de fato, como se verifica na própria decisão, encontra óbice na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, o laudo médico constante dos autos é claro ao indicar a necessidade de acompanhamento constante do aluno, sem, contudo, exigir a designação de professor exclusivo. Cabe à escola, no âmbito de sua organização pedagógica, avaliar a necessidade de inclusão do aluno no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a forma adequada de implementação do suporte necessário, a partir da articulação entre os profissionais da educação especial e os recursos disponíveis na rede de ensino.

Esse aspecto é corroborado tecnicamente pelo parecer ministerial (id.
54346383 dos autos originários)
, que ao mesmo tempo em que reconhece a ausência de previsão normativa expressa para a figura do “professor auxiliar” nos moldes pleiteados na inicial, também afirma a distinção terminológica e funcional entre os diversos profissionais que atuam na educação especial – notadamente o
profissional de apoio escolar
, o
acompanhante especializado
e o
professor do AEE
.

Segundo o Ministério Público, mesmo diante da ausência de regulamentação específica quanto ao papel do “professor auxiliar”, a legislação vigente impõe ao poder público o dever de assegurar, sempre que necessário,
apoio pedagógico especializado no ambiente escolar
, sobretudo quando restar evidenciada a necessidade de medidas de suporte contínuo à aprendizagem e à inclusão escolar de aluno com TEA.

O próprio parecer ministerial, ao propor a requisição de informações complementares antes de eventual indeferimento da tutela de urgência, reconhece, implicitamente, a plausibilidade da pretensão inicial, sobretudo diante da natureza da deficiência do infante e da insuficiência do apoio pedagógico atualmente disponibilizado, conforme indicado nos documentos constantes dos autos.

Deste modo, não há nos autos demonstração clara e inequívoca de que a decisão recorrida extrapolou os parâmetros legais, tampouco de que tenha sido imposta obrigação desproporcional ou inexequível ao Município, visto que somente concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o ente público municipal forneça à criança profissional de apoio especializado - professor auxiliar para apoio pedagógico, sem exclusividade.

Ademais, o perigo de dano também se apresenta em desfavor da pretensão recursal, considerando que eventual suspensão da medida deferida pode acarretar
prejuízo imediato e relevante ao processo de desenvolvimento e inclusão educacional da criança
, que, conforme laudo pericial, depende de acompanhamento contínuo em razão das limitações impostas pelo Transtorno do Espectro Autista. Suspender a eficácia da decisão sem a garantia de que o aluno contará com suporte pedagógico adequado durante o período escolar pode comprometer não apenas seu direito à educação, mas também a sua dignidade, em afronta aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Assim, diante da ausência da
probabilidade de provimento do recurso
e da
inversão do risco de dano grave e de difícil reparação
, que se projeta sobre a parte agravada – criança com deficiência em situação de vulnerabilidade –, revelam-se inadequadas as alegações do Município.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)